Tribunal: TJSP
Processo: 1003186-03.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Empréstimos disponibilizados na conta corrente da autora seguidos do respectivo saque - Transações realizadas mediante o uso de cartão e senha pessoal da correntista - Demanda julgada improcedente - Admissibilidade - Evidencia-se que se a autora tivesse de fato comunicado o banco sobre o furto ocorrido às 14h as operações questionadas não teriam ocorrido às 15h07m e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Empréstimos disponibilizados na conta corrente da autora seguidos do respectivo saque - Transações realizadas mediante o uso de cartão e senha pessoal da correntista - Demanda julgada improcedente - Admissibilidade - Evidencia-se que se a autora tivesse de fato comunicado o banco sobre o furto ocorrido às 14h as operações questionadas não teriam ocorrido às 15h07m e 15h31m - Ela não comprovou o motivo dessa demora, além de não ter zelado com seus dados sigilosos - Banco que não concorreu para o advento dos prejuízos reclamados em operações que não destoam do seu perfil - Inexistência de ilícito praticado pela instituição financeira ou falha na prestação do serviço - Culpa exclusiva da consumidora - Precedentes desta Corte e do STJ - Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do CPC).